Tribunal: TJMT
Processo: 0003814-16.2019.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003814-16.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDER VILORDO DE SOUZA registrado(a) civilmente como EDER VILORDO DE SOUZA - CPF: 040.105.461-66 (APELANTE), CARLOS ALBERTO FERREIRA DO PRADO - CPF: 009.019.361-03 (ADVOGADO), LEANDRO MENEZES DA SILVA - CPF: 608.716.011-68 (APELANTE), GETULIO MACHADO - CPF: 543.417.871-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INC. V, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TRÊS APELANTES –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR PARCIALIDADE DO ÓRGÃO JULGADOR
– REJEIÇÃO –
1.1.
INCUMBÊNCIA DA PARTE LEVAR À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO A TESTEMUNHA QUE SE COMPROMETEU A APRESENTAR INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO –
1.2.
TESTEMUNHAS DE DEFESA QUE DEVEM SER ARROLADAS NA DEFESA PRELIMINAR, SOB PENA DE PRECLUSÃO – TESTEMUNHAS DEFENSIVAS EXTEMPORÂNEAS POSTERIORMENTE ARROLADAS COMO TESTEMUNHAS DO JUÍZO – ART. 563 DO CPP –
1.3.
CARTA PRECATÓRIA QUE NÃO SUSPENDE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO AINDA QUE PENDENTE A MISSIVA – ART. 222, §§ 1.º E 2.º, DO CPP –
1.4.
AUDIÊNCIA NO JUÍZO DEPRECADO – INTIMAÇÃO DA DEFESA CONSTITUÍDA – DESNECESSIDADE – SÚM. 273 DO STJ – PRESENÇA DE ADVOGADO
AD HOC
NO ATO – NÃO INTIMAÇÃO QUANTO À EXPEDIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEFESA CONSTATADA – NULIDADE RELATIVA – SÚM. 155 DO STF – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRELIMINAR AFASTADA –
MÉRITO
–
2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM NA OCORRÊNCIA – VALIDADE – DECLARAÇÕES QUE COADUNAM COM TESTEMUNHO JUDICIAL DE PERITO E COM ELEMENTOS DOCUMENTAIS COLIGIDOS AO FEITO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE CORROBORAM A RESPONSABILIDADE PENAL DOS RÉUS – ART. 28, §2.º, DA LEI N.º 11.343/2006 – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
3.
POSTULADA A REDUÇÃO DAS PENAS BÁSICAS AO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA EXASPERAÇÃO –
4.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO DERIVADA DA MAJORANTE DO ART. 40, INC. V, DA LEI N.º 11.343/2006 – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUE JUSTIFIQUE
QUANTUM
SUPERIOR AO MÍNIMO –
5.
PLEITEADA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/2006 – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
6.
VINDICADO O ABRANDAMENTO DOS REGIMES INICIAIS – DESCABIMENTO – ART. 33, §3.º, DO CP – REGIME FECHADO QUE SE IMPÕE –
7.
PREQUESTIONAMENTO –
8.
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, COM REFLEXOS SOBRE AS PENAS FINAIS DE TODOS OS APELANTES.

1.1.

É de se afastar a arguição de nulidade quando a própria parte deixa de levar à audiência de instrução e julgamento testemunha que se comprometeu a apresentar independentemente de intimação,
ex vi
do art. 565 do Código de Processo Penal. Precedentes.

1.2.

A teor do art. 396-A do CPP e do art. 55, §1.º, da Lei n.º 11.343/2006, o momento oportuno para que a defesa arrole as suas testemunhas consiste na defesa preliminar, sob pena de preclusão, descabendo cogitar a ocorrência de prejuízo ou parcialidade se as testemunhas indicadas a destempo pelos acusados foram indeferidas, mas, posteriormente arroladas como testemunhas do próprio juízo.

1.3.

Por disposição expressa do art. 222, §§ 1.º e 2.º, do CPP, na hipótese de oitiva de testemunha que se encontra fora da jurisdição do juízo processante, a expedição da carta precatória não suspende a instrução criminal, razão pela qual o feito prosseguirá, em respeito ao princípio da celeridade processual, procedendo-se inclusive ao julgamento da causa após o fim do prazo conferido à missiva, ainda que pendente a sua devolução. Precedente.

1.4.

É desnecessária a intimação da defesa constituída acerca da data da audiência no juízo deprecado, conforme o enunciado de Súmula n.º 273 do STJ, cumprindo frisar que, a teor do enunciado de Súmula n.º 155 do STF, até mesmo a ausência de intimação quanto à expedição em si da missiva configura nulidade meramente relativa, cujo reconhecimento depende da demonstração do prejuízo, o qual não se verificou na hipótese.

2.

Não prospera
o pedido de absolvição por falta de provas, visto que a materialidade e a autoria dos apelantes pelo delito de narcotráfico interestadual estão comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelas declarações judiciais do perito oficial e pelos elementos documentais angariados ao feito, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006.

3.

É inviável a redução das penas básicas aos patamares mínimos legais se o fundamento aventado na sentença para desabonar as circunstâncias do crime são idôneos e ensejaram incremento razoável e proporcional, exatamente como ocorre na hipótese, em que a exasperação de 01 (um) ano e 03 (três) meses decorreu da complexidade do
modus operandi
e da sofisticada estrutura logística que envolveu a prática delitiva, cujo aperfeiçoamento contou com comboio formado por três veículos, com carro “batedor”, com rádios comunicadores camuflados nos automóveis e com galões de combustível voltados a viabilizar a autonomia da caravana criminosa, tudo para evitar a ação policial e aumentar as chances de êxito no empreendimento ilício.

4.

A aplicação da majorante prevista no art. 40, inc. V, da Lei n.º 11.343/2006, quando estabelecida acima da fração mínima, exige motivação concreta, de modo que, ausente fundamento que justifique o aumento de um terço, impõe-se a retificação por parte desta instância
ad quem
.

5.

A quantidade da droga apreendida
in casu
, especificamente 177,79kg (cento e setenta e sete quilogramas, setenta e nove gramas) de maconha, assomada às demais peculiaridades aptas a denotar que os recorrentes se dedicam a atividades criminosas, impede a incidência da minorante de pena insculpida no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

6.

É possível a fixação do regime inicial fechado a condenados à pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, diante da presença de circunstância judicial desfavorável e da vultosa quantidade de entorpecentes.

7.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

8.

Recurso conhecido, com rejeição da preliminar de nulidade arguida pela defesa, e, no mérito, parcialmente provido, com reflexos sobre as penais finais dos apelantes.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

EDER VILORDO DE SOUZA

LEANDRO MENEZES DA SILVA

GETÚLIO MACHADO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
EDER VILORDO DE SOUZA
,
LEANDRO MENEZES DA SILVA
e
GETÚLIO MACHADO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.º 3814-16.2019.811.0020 – código 110000, que os condenou à idêntica pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e ao pagamento de
833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, cumprindo frisar que, no próprio julgamento, a reprimenda corpórea dos
dois primeiros
condenados foi
detraída
para
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
, e do
terceiro
para
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, fixando-se, em
todos os casos
, o regime inicial
fechado
; tudo pela prática, por parte dos três sentenciados, do crime tipificado no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n.º 11.343/2006
.

Nas razões recursais disponíveis do ID 67429553 ao ID 67429559, os apelantes suscitam,
preliminarmente
, a
nulidade processual por cerceamento de defesa e por parcialidade do juízo
a quo
e, com base nisso, postulam a cassação do édito condenatório e a reabertura da fase instrutória, a fim de que sejam intimadas e inquiridas as testemunhas arroladas pelos réus,
revogando-se ainda as suas prisões preventivas
, para que possam aguardar em liberdade o término da instrução criminal e a prolação de nova sentença.

No mérito
, os recorrentes pretendem a
absolvição

da imputação constante da denúncia
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, alegando que as provas coligidas ao feito não são suficientes para respaldar o desfecho condenatório e,
subsidiariamente
, almejam o afastamento da valoração desfavorável atribuída às
circunstâncias do crime
, com a
readequação das penas básicas aos patamares mínimos legais
; ao que agregam ainda os pleitos de redução do
quantum
de aumento derivado da
majorante de pena do

art. 40, inc. V, da Lei n.º 11.343/2006
; de aplicação, na sua fração máxima, da
minorante de pena prevista no

art. 33, §4.º, da mesma Lei
; de
abrandamento dos regimes iniciais
para o modo prisional
aberto
; e de substituição das penas privativas de liberdade por
sanções restritivas de direitos
.

Em contrarrazões vistas do ID 67429566 ao ID 67429568, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 76213470, opinou pelo
não acolhimento
da preliminar de nulidade arguida
e,
no mérito
, pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR PARCIALIDADE DO JUÍZO
A QUO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que os apelantes suscitam a
preliminar
de nulidade do processo desde a fase instrutória
e argumentam que o MM. Magistrado
a quo
,
de forma parcial
, além de indeferir o pedido defensivo para que os acusados apresentassem testemunhas em juízo independentemente de intimação, veio a sentenciar o processo antes mesmo do retorno das Cartas Precatórias expedidas com o desiderato de colher os depoimentos das testemunhas, frisando os recorrentes que uma delas chegou inclusive a ser ouvida em comarca diversa, contudo, os advogados dos réus não foram intimados para o ato de inquirição,
o que teria acarretado cerceamento e prejuízo às suas defesas
.

Com base nesses argumentos, a i. defesa entende pela necessidade de
anulação do feito a partir da fase de formação da culpa e de cassação da sentença impugnada
, com a subsequente reabertura da fase instrutória, a fim de que as testemunhas defensivas sejam novamente intimadas e ouvidas, impondo-se ainda, segundo as razões recursais, a
revogação das prisões preventivas dos insurgentes
, para que possam aguardar em liberdade a prolação de nova sentença.

Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa,
a preliminar
não
comporta acolhida
.

Depreende-se dos autos que, em
1.º/11/2019
, o d. juízo processante ordenou a notificação dos denunciados, nos termos do art. 55 da Lei n.º 11.343/2006 (ID 67429476) e que as notificações pessoais se aperfeiçoaram em
14/11/2019
(ID 67429485).

Desta feita, por intermédio do advogado, Dr.
Solimar Batista dos Santos
– OAB/MT n.º 25.801, até então devidamente constituído para patrocinar os seus interesses nesta ação penal mediante procuração nos autos (ID 67429483), o apelante
GETÚLIO MACHADO
apresentou defesa prévia
, na qual não arguiu preliminares e se reservou o direito de responder o mérito da acusação após a instrução criminal,
deixando ainda de declinar o nome ou endereço de qualquer testemunha
, contudo, embora
sem
discriminá-las
, ressaltou que indica
“04 testemunhas que compareceram em audiência
de instrução e julgamento designado por Vossa Excelência,
independentemente de Citação/Intimação”

(
Sic –
ID 67429487). – Negritei.

Por suas vezes, os apelantes
EDER VILORDO DE SOUZA
e
LEANDRO MENEZES DA SILVA deixaram transcorrer
in albis
o prazo para responder à acusação
(ID 67430454), motivo pelo qual os autos foram remetidos à Defensoria Pública, que, em
04/02/2020
,
apresentou a defesa preliminar
, na qual sustentou a inocência dos réus, reservou-se o direito de aprofundar no mérito após a instrução criminal e requereu ao juízo a possibilidade de apresentar posteriormente o rol de testemunhas,
arrolando, subsidiariamente, as mesmas testemunhas indicadas pelo Ministério Público na denúncia
(ID 67430456).

Posteriormente à resposta à acusação lavrada pela Defensoria Pública, os recorrentes
EDER VILORDO DE SOUZA
e
LEANDRO MENEZES DA SILVA
juntaram procuração nos autos, por meio da qual constituíram para o patrocínio da sua defesa o causídico, Dr.
Marcelo Toshiaki Arai
– OAB/SP n.º 374.680 (ID 67430470).

Da mesma forma, depois de já ter ofertado defesa prévia através de advogado, o apelante
GEÚTLIO MACHADO
apresentou nova procuração nos autos, por força da qual constituiu para a sua defesa o causídico, Dr.
Carlos Alberto Ferreira do Prado
– OAB/MS n.º 15.999 (ID 67429503).

Após a designação de data para a audiência de instrução e julgamento,
todos os acusados apresentaram novo rol de testemunhas
, sendo que, na petição coligida no ID 67429524, de
27/05/2020
, o insurgente
GETÚLIO MACHADO
indicou para serem ouvidas em juízo as pessoas de
Clóvis Regos
e
Luis Carlos Pereira Pana
; enquanto os apelantes
EDER VILORDO DE SOUZA
e
LEANDRO MENEZES DA SILVA
, na petição de ID 67429526, de
28/05/2020
, arrolaram as pessoas de
Luan Alves de Souza
e, igualmente,
Clóvis Regos
[conforme se infere a partir do
mesmo endereço
e
mesmo CPF
que a pessoa arrolada anteriormente por
GETÚLIO
, a despeito do erro material no nome do arrolado].

Os pedidos defensivos foram
indeferidos

pelo d. juízo
a quo
em sede da
própria audiência instrutória
, sob o fundamento de que, como as testemunhas em questão
não foram arroladas tempestiva e oportunamente
, isto é, por ocasião das defesas prévias, a faculdade processual se encontrava
preclusa
(ID 67429536).

Com efeito,
obrou em acerto
o d. juízo da instância singela.

Inicialmente, com relação às 04 (quatro)
testemunhas
inominadas
e
não individualizadas
ou
tampouco qualificadas
que teriam sido “arroladas” na defesa preliminar do apelante
GETÚLIO MACHADO
, friso que
a inocorrência de sua oitiva não implica qualquer nulidade a ser sanada por este Tribunal
ad quem
.

A uma
, porque, embora seja facultado à parte levar espontaneamente os seus testemunhantes à presença do juízo independente de intimação, certamente que os testigos devem ser
ao menos indicados
no momento processual adequado e oportuno, com base nos
princípios da não surpresa e da paridade de armas
, o que
não ocorreu no caso concreto
, na medida em que o recorrente em questão se limitou a sustentar que levaria à audiência
“04 testemunhas”
;

A duas
, porque,
ainda que assim não fosse
,
em momento algum o juízo processante

indeferiu tal faculdade à parte
e, não obstante, ressai das atas de todas as audiências levadas a efeito durante a fase instrutória,
tanto as frustradas e redesignadas quanto as efetivamente realizadas
, que,
em nenhuma delas
,
a defesa do apelante GETÚLIO MACHADO chegou a levar as supostas 04 (quatro) testemunhas para serem ouvidas no ato
, conforme se vê dos termos de audiência jungidos no ID 67430495, ID 67429530, ID 67429533, ID

67429536 e ID 67429546.

Como se sabe,
inexiste nulidade processual quando a defesa deixa de levar à audiência de instrução e julgamento testemunha que se comprometeu a apresentar independentemente de intimação
, incidindo em casos tais a inteligência do
art. 565 do Código de Processo Penal
, segundo a qual
“nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido
, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. –
Grifei.

A propósito, colho os seguintes julgados do e. STJ:

“1. ‘Uma vez assumido pela defesa o compromisso de apresentação espontânea de suas testemunhas na audiência, eventual ausência configura verdadeira desídia defensiva
,
não podendo, portanto, o indeferimento dos pedidos de substituição do rol e de realização de nova audiência serem considerados como cerceamento de defesa
’ (HC 117.952/PB. Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/05/2010, DJe 28/06/2010).
2. A declaração de nulidade a que tenha dado causa ou para a qual tenha a parte contribuído, viola o princípio do nemo auditur propriam turpitudinem allegans e a disposição do artigo 565 do Código de Processo Penal.

3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”.
(RHC 40.851/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 09/03/2016) – Grifei.

“4. Inexiste nulidade processual quando a Defesa deixa de levar à audiência de instrução e julgamento testemunha que se comprometeu a apresentar independentemente de intimação. Incidência do art. 565 do Código de Processo Penal
”.
(HC 234.344/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 31/03/2014) – Destaquei.

Portanto, ao contrário do que sugerem as razões recursais, descabe acolher a alegação defensiva de que
“o fato de as testemunhas não estarem presentes na data da audiência, não pode os apelantes serem prejudicados,
já que o MAGISTRADO poderia requerer o contato telefônico e realizar a devida audiência
, principalmente pelo fato de que a defesa já tinha se manifestado em defesa prévia que apresentaria as testemunhas em audiência”.
(
Sic –
ID 67429557 - Pág. 3/4) – Grifei.

Isto porque, é cediço que
“(...) compete à parte fornecer ao Juízo dados suficientes à localização da testemunha arrolada,

não sendo o magistrado obrigado a diligenciar para a execução de ato atribuível à defesa
”
.
(AgRg no AREsp 1168233/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018) – Grifei.

Com relação às testemunhas que, estas sim, foram nomeadas e indicadas para serem ouvidas, porém, em momento serôdio e extemporâneo,
tampouco se constata ilegalidade a ser retificada por esta instância
ad quem
, na medida em que
o direito à prova não é absoluto
e, no que concerne à proposição de
prova oral
, o
momento oportuno para que sejam arroladas as testemunhas a serem ouvidas durante a fase instrutória é específico para cada uma das partes
, devendo a defesa fazê-lo quando da
apresentação da defesa prévia
, a teor do que estipulam o art. 396-A do Código de Processo Penal e art. 55, §1.º, da Lei n.º 11.343/2006,
sob pena de
preclusão
.

Nesse sentido:

“2. No caso vertente, não há ilegalidade na desconsideração do rol de testemunhas da defesa, apresentado fora do prazo legalmente estabelecido, ante a
preclusão temporal desta faculdade processual
(...). 3.
Conforme o art. 396-A do CPP e o art. 55, §1º, da Lei de Tóxicos, o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da resposta preliminar, sob pena de preclusão
.
Em respeito à ordem dos atos processuais, não configura cerceamento de defesa o indeferimento
do pedido extemporâneo de substituição de testemunha,
mesmo que o acusado venha a constituir outro patrono após a apresentação da defesa prévia
”.
(AgRg no RHC 105.683/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019) – Destaquei.

Ademais, friso que, embora tenham sido
indeferidas
pelo MM. Magistrado
a quo
, as
mesmas testemunhas indicadas a destempo pelos 03 (três) apelantes foram posteriormente arroladas como testemunhas do próprio juízo
, nos termos do
art. 209 do CPP
, após o interrogatório dos réus.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes das deliberações da audiência realizada em
03/06/2020
,
in verbis
:

“Após o interrogatório dos réus,
entendo ser necessária, em atenção ao princípio da busca pela verdade real, a oitiva, na condição de testemunhas do juízo, de
Luan Alves de Souza
,
Clóvis Regos
,
Luis Carlos Pereira Pana

e Murilo Cruvinel Quintas. (...). A última testemunha (Murilo Cruvinel Quintas), perito oficial criminal subscritor da perícia de fls. 143/156, deverá ser requisitada para participar do ato, por meio de vídeo audiência.
Quanto às demais testemunhas, deverá a defesa trazer aos autos trazer aos autos, no prazo preclusivo de 05 (cinco) dias, o endereço, caso ainda não tenha indicado às fls. 430 e 433, ficando, DESDE JÁ, determinada a expedição de carta precatória para a inquirição das testemunhas que residem fora desta comarca.
Saem os presentes intimados
”.
(ID 67429536 - Pág. 2/3) – Destaquei.

Como se sabe, a teor do que preceitua o art. 563 do CPP, que positiva o
princípio do
pas de nullité sans grief
,
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
, de modo que, tendo as testemunhas arroladas tardiamente pela defesa sido posteriormente arroladas como testemunhas do juízo, por certo que
inexiste prejuízo ou parcialidade no seu prévio indeferimento por parte do órgão julgador
.

Quanto ao fato de o
processo ter prosseguido e até mesmo sido sentenciado
sem que a oitiva das referidas testemunhas fosse realizada ou encartada aos autos, friso que
tal peculiaridade não dá azo ao almejado reconhecimento de nulidade
.

No que concerne à testemunha
Luan Alves de Souza
, tem-se que
o endereço fornecido pela defesa
dos apelantes
EDER VILORDO DE SOUZA
e
LEANDRO MENEZES DA SILVA
na petição de ID 67429526
encontrava-se
equivocado
, consoante atesta a certidão do Oficial de Justiça no ID 67429544 - Pág. 4.

Desta feita, diante do equívoco no endereço declinado, o d. juízo
a quo
conferiu novo prazo à defesa
, agora de 03 (três) dias, sob pena de preclusão, para a
apresentação do correto local onde a testemunha em questão poderia ser intimada
(ID 67429546), entretanto, a i. defesa
deixou transcorrer
in albis
o tríduo concedido
(ID 67430504 - Pág. 1), motivo pelo qual, em
09/07/2020
, tal faculdade processual foi declarada
preclusa
,
in verbis
:

“3. Considerando que todos os advogados, Dr. Carlos Alberto Ferreira do Prado, OAB/MS 15.999, Dr. Ronaldo Dias da Silva OAB/MS 19.687 e Dr. Marcelo Toshiaki Arai, OAB 374680,
embora devidamente intimados, deixaram de indicar o paradeiro da testemunha Luan Alves de Souza, DECLARO PRECLUSA a sua inquirição
”
. (ID 67430505) – Destaquei.

Com efeito,
acertada a decisão do juízo singular
, conforme se exemplifica a partir do seguinte julgado do e. Superior Tribunal de Justiça:

“OITIVA DE TESTEMUNHA. INTIMAÇÃO.
ENDEREÇO INCORRETO
. ÔNUS DA PARTE.
PRECLUSÃO
.
Consoante o entendimento consolidado desta Corte Superior de Justiça,
cabe à parte fornecer o endereço correto de localização da testemunha para intimação, de modo que sua inércia acarreta a preclusão do ato processual
, como ocorre na espécie, em que os réus não se desencumbiram de seu ônus”
. (AgRg no AREsp 1562777/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020) – Destaquei.

No que toca à testemunha
Clóvis Regos
, o endereço fornecido pelas defesas dos três apelantes
situa-se na Comarca de Campo Grande/MS
(ID 67429524 e ID 67429526), enquanto o logradouro para a intimação da testemunha
Luis Carlos Pereira Pana
, segundo a defesa do apelante
GETÚLIO MACHADO
, localiza-se na
Comarca de Coronel Sapucaia/MS
(ID 67429539), de modo que,
nos dois casos
, foi necessária a expedição de
Carta Precatória
,
tendo as missivas sido
expedidas em 10/06/2020
mediante os Ofícios datados de
05/06/2020
(ID 67429543),
ambas com prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento
(ID 67429542).

Em que pese a expedição das deprecatas, já na audiência de
09/06/2020
, o Ministério Público ofertou suas derradeiras alegações, ao passo que a i. defesa saiu intimada para fazer o mesmo em forma de memoriais (ID

67429546), todavia,
quedou-se inerte
, razão pela qual lhe foi conferido novo prazo em
09/07/2020
, sendo de se apontar que os memoriais defensivos foram apresentados em
15/07/2020
e que
o feito apenas veio a ser sentenciado em
03/08/2020

(ID 67430520), ou seja,
muito depois de findado o prazo para o cumprimento das Cartas Precatórias voltadas a ouvir as testemunhas faltantes
.

Assim sendo,
não causa qualquer estranheza o prosseguimento regular do feito sem prejuízo da expedição das missivas
ou mesmo
o julgamento da causa após o término do prazo estipulado para o seu cumprimento
, haja vista o teor do que preceitua o
art. 222, §§1.º e 2.º, do Código de Processo Penal
, respectivamente:
a expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal
e;
findo o prazo marcado, poderá realizar-se até mesmo o julgamento da causa
.

Deveras, já assentou o e. Superior Tribunal de Justiça:

“4. O fato de o acusado haver sido inquirido antes do retorno da deprecata referente ao depoimento de um dos ofendidos não implica ofensa à ordem prevista no artigo 400 da Lei Processual Penal, uma vez que
os §§ 1º e 2º do artigo 222 do referido diploma legal disciplinam que, na hipótese de oitiva de testemunha que se encontra fora da jurisdição processante,
a expedição da carta precatória não suspende a instrução criminal, razão pela qual o feito prosseguirá, em respeito ao princípio da celeridade processual, procedendo-se à oitiva das demais testemunhas, ao interrogatório do acusado e, inclusive, ao julgamento da causa, ainda que pendente a devolução da carta pelo juízo deprecado
.
Precedente
. (...)”.
(STJ - HC: 388688 SP 2017/0033230-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 04/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2017) – Grifei.

Significa dizer que
não deve prosperar a tese recursal
de que traduziria
parcialidade
do juízo
a quo

a prolação de sentença anteriormente ao retorno das Cartas Precatórias.

De mais a mais, sobre a não intimação dos d. causídicos que representam os apelantes para o ato inquirição judicial da testemunha
Clóvis Regos
, ocorrida no juízo deprecado de Campo Grande/MS, em
27/07/2020
, tampouco configura causa de reconhecimento de nulidade, pois, o enunciado de
Súmula n.º 273
do Superior Tribunal de Justiça
estipula que
“intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se
desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado
”
.

In casu
, a i.
defesa saiu intimada da audiência
de
03/06/2020
quanto à determinação judicial de expedição da Carta Precatória para ouvir as testemunhas residentes fora da jurisdição do juízo (ID 67429536), e, não bastasse, foi intimada
a posteriori
, pela via oficial, quanto às deliberações ocorridas na aludida solenidade, conforme se vê no ID 67429544 - Pág. 2 (DJE edição n.º 10749, pp. 1.651/1.652).

Ainda que se considere que a expedição em si das deprecatas ocorreu em
10/06/2020
(ID 67430500 - Pág. 1/3), é certo que o enunciado de
Súmula n.º 155
do Supremo Tribunal Federal
prevê que
“é relativa
a nulidade do processo criminal por
falta de intimação da expedição de precatória
para inquirição de testemunha”
.

Isto é, o reconhecimento da nulidade em questão
depende da demonstração quanto ao efetivo prejuízo acarretado à parte
, o que
não se verificou na hipótese
.

Isto porque, a testemunha foi
inquirida na devida presença de advogada
ad hoc

e nomeada para o ato pelo d. juízo deprecado, de modo que foram assegurados os direitos e os interesses dos acusados, como se infere do termo de assentada no ID 67430544; importando salientar que
a simples prolação de posterior sentença condenatória não revela, por si só, o prejuízo sofrido em virtude da suposta nulidade apontada
, pois o édito condenatório se embasa em diversos outros elementos de prova coligidos ao feito, a exemplo dos demais testemunhos colhidos e dos documentos periciais.

Em situação análoga, já assentou o e. Tribunal Cidadão:

“
2.
Não obstante a ausência de intimação da defesa, acerca da expedição de carta precatória, foi devidamente nomeado defensor dativo para o ato, não sendo possível se falar, dessarte, em ausência de defesa
. Ademais, nos termos do que dispõe o verbete nº 155 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, ‘é relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição da carta precatória para a inquirição de testemunhas’. Portanto,
deveria a defesa ter demonstrado o prejuízo sofrido.
A simples prolação de sentença condenatória não revela, por si só, o prejuízo sofrido em virtude da suposta nulidade apontada, pois o édito condenatório pode se embasar em arcabouço probatório mais amplo, sendo imprescindível a real demonstração de que a oitiva da testemunha em tela, com a prévia intimação do causídico da paciente, poderia determinar desfecho diverso, o que em momento algum foi explicitado pela defesa
”.
(HC 265.989/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013) – Grifei.

No que tange à tese recursal de que
o MM. Magistrado
a quo
teria ostentado eventual parcialidade ou disparidade de tratamento para com a i. defesa
ao cancelar a audiência inicialmente designada, na medida em que
o d. advogado somente veio a ser informado sobre o cancelamento no próprio ato
, a arguição
não procede
.

Verte do termo de audiência no ID 67430495, de
17/03/2020
, que a solenidade foi cancelada por força das medidas de prevenção estipuladas pela Portaria Conjunta n.º 247, editada em
16/03/2020
pelo e. TJMT, em virtude da situação de
pandemia de
COVID-19
,

reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, ou seja, o cancelamento
decorreu de
fato público
e
notório
e
não constituiu caso isolado
nesta específica ação penal, tampouco voltado a desrespeitar o nobre defensor.

Tanto que, no ato solene, segundo a respectiva ata, encontravam-se presentes também o representante do Ministério Público e 05 (cinco) das 06 (seis) testemunhas arroladas na denúncia (ID 67430495).

Da mesma forma,
não deve ser encarada como parcialidade
a
alardeada demora na prolação do ato judicial que indeferiu o rol extemporâneo de testemunhas defensivas
, uma vez que
a própria indicação destas pela defesa se deu a destempo
, sendo de se reiterar que, embora as tenha indeferido, o MM. Magistrado singular posteriormente as arrolou como testemunhas do próprio juízo, o que certamente
corrobora a inexistência de viés ou prejuízo
.

Com relação às demais particularidades que, na visão defensiva, representariam prejuízos acarretados aos réus pelo julgador da instância singela (itens 05 e 06 do ID 67429553 - Pág. 3), estas
se referem essencialmente ao cotejo probatório realizado na r. sentença e dizem respeito aos fatos e provas analisados no provimento jurisdicional monocrático
,
confundindo-se assim com o próprio mérito do recurso
, razão por que serão mais minuciosamente perscrutadas durante a análise do pleito absolutório.

Por fim, uma vez afastada a preliminar de nulidade e
rejeitado o pedido de cassação da sentença condenatória
,
descabe cogitar a subsequente concessão de liberdade provisória até a nova sentença
, requerida
en passant
nas razões recursais, porquanto
subsistem inalterados, em relação aos três apelantes, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
que respaldam a manutenção da prisão preventiva
.

Quanto ao primeiro requisito, isto é, aos
indícios suficientes de autoria
,
friso que
as provas coligidas ao feito foram consideradas
suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório

em primeira instância
, de modo que a probabilidade de responsabilidade criminal restou ainda mais espessa ao cabo da fase instrutória, consoante se ilustra com o seguinte julgado,
in verbis
:

“3.
No caso, o ‘fumus comissi delicti’ em relação ao paciente foi devidamente delineado pela instância a quo, até mesmo porque, ao fim da instrução processual, sobreveio sentença condenatória aplicando pena de 7 anos de reclusão em regime inicial fechado
, ante a apreensão de 71kg de cocaína no veículo entregue pelo paciente aos corréus”.
(HC 603.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020) – Destaquei.

Com relação ao segundo requisito, qual seja, o
perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados
, segundo a sentença, consiste na necessidade de tutelar a
ordem pública
, haja vista a
periculosidade concreta dos agentes, aferida a partir do
modus operandi
utilizado para a prática delitiva
, em tese, perpetrada mediante comboio com “batedores” e rádio comunicadores, e a partir da
expressiva quantidade de drogas ilícitas confiscada
, especificamente
177,79kg (cento e setenta e sete quilogramas, setenta e nove gramas) de maconha
; tendo o d. sentenciante ressaltado também que o apelante
GETÚLIO MACHADO responde a outras ações penais
, inclusive por
crime da mesma espécie
; tudo a demonstrar o gravame à coletividade (ID 67430532 - Pág. 1/2).

Constatando-se, pois, a presença dos requisitos necessários para tanto, a manutenção da segregação cautelar dos recorrentes, neste caso concreto, apresenta-se em plena consonância com a Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, tal qual se depreende a partir dos
Enunciados Orientativos n.º 25 e n.º 06
, cujas redações dispõem,
in verbis
:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Grifei.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Com base em tais considerações,
rejeito
a preliminar de nulidade.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 23/09/2019, por volta das 10h00min, na estrada MT-100, na Comarca de Alto Araguaia/MT, os apelantes
EDER VILORDO DE SOUZA
,
LEANDRO MENEZES DA SILVA
e
GETÚLIO MACHADO
, com consciência e dolo, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, para fins de fornecimento, guardaram e transportaram 177,79kg (cento e setenta e sete quilogramas, setenta e nove gramas) de substância análoga à maconha.

Ressai da exordial acusatória que a Polícia recebeu informações dando conta de que três veículos estavam a transportar drogas ilícitas pela referida estrada, entre as cidades de Alto Araguaia/MT e Araguainha/MT, o que ensejou o deslocamento dos agentes de segurança pública até o lugar informado, onde visualizaram automóveis com as mesmas características repassadas na notícia-crime.

A peça incoativa descreve que os policiais lograram abordar o veículo da marca
Chevrolet
, modelo
Blazer
, de cor preta, placa IZV 9000, em cujo interior foram localizados os recorrentes
EDER VILORDO DE SOUZA
e
LEANDRO MENEZES DA SILVA
, assim como apreendidos dois galões de combustível e um rádio comunicador, contudo, segundo a narrativa ministerial, os outros veículos que integravam o comboio conseguiram empreender fuga e, em diligências continuadas pelos agentes estatais, foram identificados como se tratando do
VW

Gol
de placa OXA 8272 e do
VW Fox
de placa DST 5081, sendo que, neste último, foram localizados quatro volumes de drogas prensadas e embaladas, assim como um rádio comunicador configurado na mesma faixa de frequência que o rádio comunicador confiscado na
Chevrolet Blazer
; ao passo que, no
VW Gol
, encontrado na mesma circunstância fática, foram apreendidas ainda porções de drogas com embalagens semelhantes àquelas do
VW Fox
.

Por fim, a denúncia expõe que, após a prisão dos insurgentes
EDER VILORDO DE SOUZA
e
LEANDRO MENEZES DA SILVA
e a apreensão das substâncias ilícitas, foram realizadas diligências no sentido de identificar os demais envolvidos, em meio às quais desvelou-se que um dos fugitivos estaria escondido na propriedade rural denominada

“Fazenda Matinha”, onde foi encontrado e preso o recorrente
GETÚLIO MACHADO
.

Diante destes fatos, os apelantes foram
denunciados
e

condenados
como incursos nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, cumprindo apontar que, na r. sentença, foi julgada ainda
improcedente
a pretensão condenatória deduzida pelo Ministério Público em audiência por meio de
emendatio libelli,
e os réus foram
absolvidos
do crime tipificado no
art. 35 da Lei n.º 11.343/2006
, com fulcro no
art. 386, inc. II, do CPP
, contexto em que agora os recorrentes exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da almejada absolvição por falta de provas
:

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio dos autos de prisão em flagrante delito; dos boletins de ocorrência (ID 67412044 - Pág. 2/4 e ID 67412049 - Pág. 7/8); dos termos de exibição e apreensão (ID 67412044 - Pág. 1; ID 67429451 - Pág. 6 e ID 67429458 - Pág. 3); dos laudos periciais preliminar e definitivo, ambos atestando que o material confiscado apresentou resultado positivo para a presença de maconha, isto é, substância de uso proscrito no território brasileiro (ID 67412043 - Pág. 4/6 e ID 67429457 - Pág. 4 e ss.); do auto circunstanciado de incineração de drogas (ID 67429456 - Pág. 1); da perícia realizada em face dos veículos automotores e rádios comunicadores apreendidos (ID 67429458 - Pág. 5 ao ID 67429460 - Pág. 2);

bem como da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

A propósito do crime de
tráfico de drogas
, friso ser irrelevante, para a sua ocorrência material, a inexistência de flagrante quanto à comercialização em si do material psicotrópico, na medida em que o crime em questão
é classificado pela doutrina como
delito de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto
, bastando para a sua caracterização que aquele
transporte
ou
traga consigo
substâncias entorpecentes com
finalidade comercial
ou de

entrega e fornecimento a terceiros
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez,
denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
EDER VILORDO DE SOUZA
,
LEANDRO MENEZES DA SILVA
e
GETÚLIO MACHADO
no episódio delitivo e a respaldar as suas condenações, na medida em que os
dois primeiros
foram abordados e presos justamente enquanto
transportavam
e
traziam consigo
os entorpecentes de natureza ilícita,
quais sejam,
177,79kg (cento e setenta e sete quilogramas, setenta e nove gramas) de maconha
, ao passo que
o terceiro
foi localizado após praticar
idênticas condutas
, vindo a ser preso em diligências continuadas pela força policial.

Ademais, tanto a
situação de flagrância
quanto
a finalidade comercial e o desiderato de fornecimento dos psicotrópicos
restaram devidamente comprovados
em juízo
, portanto,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a partir dos depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência.

Com efeito, ao ser
ouvida perante a autoridade judiciária
, a testemunha compromissada
Raick Wilson Sousa Vieira
declarou que é policial militar lotado no destacamento de Araguainha/MT, termo da Comarca de Alto Araguaia/MT, e confirmou que, no dia 23/09/2019, participou da prisão dos apelantes
EDER VILORDO DE SOUZA
e
LEANDRO MENEZES DA SILVA
.

O declarante relatou que, na data fatídica, a guarnição policial recebeu uma ligação, através do telefone funcional de Araguainha/MT, oriunda da Equipe de Policiamento Tático da cidade de Mineiros/GO, segundo a qual, de acordo com informações anteriormente fornecidas pela Polícia Federal,
estariam passando pelo município mato-grossense um veículo de cor prata, em
transporte de drogas ilícitas
,
e um veículo
Blazer
de cor escura, na condição de “batedor
”
.

O testemunhante narrou que, a partir do recebimento da notícia-crime,
deslocou-se juntamente com os colegas de farda até a estrada MT-100
, onde montaram uma barreira,
avistaram o veículo
Blazer
e realizaram a sua abordagem
, momento em que
visualizaram também um automóvel de cor prata vindo atrás, o qual
efetuou a manobra de retorno ao ver a Polícia e se evadiu do local
.

O depoente aduziu que, na abordagem,
constatou-se que os ocupantes do veículo
Blazer
transportavam combustível
, pelo que se lembra,
um ou dois galões de 50L (cinquenta litros) de gasolina
, contudo, não foram localizadas substâncias ilícitas neste automóvel, razão pela qual
retiveram os documentos pessoais dos tripulantes e solicitaram que eles aguardassem
na ponte situada na entrada do município de Araguainha/MT, bem assim irradiaram aos policiais da cidade de Ponte Branca/MT que os abordados aguardariam na referida ponte.

Neste contexto, prosseguiu a testemunha,
os agentes estatais seguiram em busca do carro foragido
e o
localizaram em situação de abandono, na beira de uma região de mata
, sem o respectivo motorista – que logrou empreender fuga neste ínterim –, porém,
contendo em seu interior sacos com aproximadamente 200 (duzentos) tabletes de substância análoga a maconha
.

Sobre
o terceiro veículo, um
VW Gol
, o declarante disse que não participou da sua localização e esclareceu que foi encontrado pelo próprio grupo policial vindo de Mineiros/GO, quando este se dirigiu até Araguainha/MT para dar apoio à guarnição mato-grossense.

O declarante descreveu que,
após verificarem a droga no segundo carro
, os policiais retornaram ao veículo
Blazer
encontrado com os apelantes
EDER VILORDO
e
LEANDRO MENEZES
, que aguardavam sob a tutela da guarnição da cidade de Ponte Branca/MT, ocasião em que
um dos agentes estatais identificou no automóvel uma antena que pertenceria a rádio transmissor
, ressaltando a testemunha que os veículos
VW Gol
e

VW Fox
também estariam equipados com a mesma antena
.

Outrossim, a testemunha asseverou que,
a despeito das antenas, os carros não possuíam rádios à vista
, o que gerou estranheza e causou
suspeita nos agentes estatais de que os veículos contavam com a aparelhagem de comunicação
, na medida em que
um dos policiais já havia realizado apreensões de equipamentos similares em episódios pretéritos
.

O declarante revelou que, após a apreensão dos automóveis,
os policiais mantiveram a barreira na estrada e realizaram rondas e patrulhas contínuas na área rural
,
no intuito de identificar e deter o condutor do carro que transportava a droga
; e acrescentou que,
desde o local em que o automóvel foi abandonado, já haviam sido descobertas as pegadas do foragido rumo à região de mata próxima às fazendas
; assim como disse que, cerca de uma semana depois, um fazendeiro local
noticiou aos policiais sobre a presença de um possível suspeito nos fundos da sua chácara, comendo frutas
– ressaltando o depoente que não participou da prisão deste terceiro detido, isto é, do apelante
GETÚLIO MACHADO
.

Ao ser indagado pela i. defesa neste sentido,
o testemunhante disse não saber informar se, no veículo
VW Gol
, foram apreendidos entorpecentes ou galões de combustível
, e esclareceu que,
durante a abordagem do veículo
Blazer
, o
VW Fox
de cor prata vinha atrás
, contudo, que não foi possível identificar o respectivo condutor, mas
tão somente as suas pegadas após o abandono do automóvel
.

Uma vez questionado pelo d. juízo
a quo
, a testemunha respondeu que,
desde o momento da abordagem da
Blazer
e manobra de retorno do
Fox
até a localização deste último pela guarnição, já abandonado
,
transcorreram cerca de 05 (cinco) a 10 (dez) minutos
; bem assim elucidou que, segundo lhe repassou a guarnição goiana, o veículo
Gol
foi encontrado abandonado no meio do caminho entre os pontos em que foi abordada a
Blazer
e localizado o
Fox
.

Por fim, a testemunha
retificou-se em parte no seu relato
, a fim de explicar que não se recorda com precisão se no
VW Gol
foram localizados rádio e antena, como havia dito antes; porém, detalhou que,
além dos rádios,
os carros do comboio estavam ligados ainda por meio de medicamentos encontrados no interior da
Blazer
, sendo que o
cupom fiscal destes mesmos medicamentos estava no veículo
VW Gol
.

Por sua vez, a testemunha
Leomar Cavalcante da Cunha
relatou
em juízo
que é policial militar, que diligenciou na ocorrência e que, na data fatídica,
recebeu a informação de que três veículos passariam pela cidade de Araguainha/MT
, sendo que, ao se dirigir à estrada para apurar a notícia,
deparou-se com um veículo
Blazer
de cor preta, que foi abordado, e com um veículo
VW Fox
de cor prata, que realizou o retorno por ocasião da abordagem
e
foi posteriormente encontrado pelos policiais contendo as substâncias entorpecentes no seu interior
, ressaltando o depoente que,
enquanto saiu em perseguição ao automóvel que empreendeu fuga, irradiou os policiais do município de Ponte Branca/MT para que fiscalizassem enquanto os ocupantes da
Blazer
aguardavam e não se evadissem
.

O testemunhante asseverou que o veículo
Fox
foi localizado ainda com a chave na ignição, em um local de difícil acesso, próximo ao mato, e revelou que, pelo que se lembra,
dentro do automóvel foram apreendidos mais de 150kg (cento e cinquenta quilogramas) de droga ilícita
, acondicionados no banco traseiro e no porta-malas do carro e
dispostos em tabletes com peso unitário de cerca de 1kg (um quilograma)
, os quais, por suas vezes, encontravam-se armazenados em sacos.

Quanto
ao terceiro veículo
, a testemunha ressaltou que
não foi o responsável por sua apreensão
, porém, pôde informar que
não encontraram drogas no seu interior e que se tratava de um
Gol
branco
, que foi localizado abandonado entre os outros dois automóveis.

O declarante
confirmou que estava na equipe que realizou a prisão do terceiro indivíduo
e disse que, desde a data da apreensão dos automóveis,
empreendeu diligências e montou barreiras na localidade a fim de identificar as pessoas que foragiram
.

O depoente pormenorizou que o apelante
GETÚLIO MACHADO
foi preso porque
chegou até uma fazenda onde foi detectado pelos moradores
, que avisaram a Polícia sobre um desconhecido no local, sendo que a guarnição o deteve enquanto
ele se encontrava escondido em uma “casinha”, comendo manga, em situação de debilidade
, pois, nas palavras da testemunha, estava
“muito picado de mosquito e carrapato, com sinais de que estava com muita fome e sede”
, idiossincrasias que corroboraram a
conclusão de que ele se encontrava na mata havia muito tempo
; ao que o declarante agregou a informação de que o insurgente em questão é natural da mesma região que os recorrentes
EDER VILORDO
e
LEANDRO MENEZES
.

A testemunha relatou ainda que, embora o recorrente
GETÚLIO MACHADO
tenha sustentado que foi deixado na mata por um terceiro indivíduo para encontrar uma outra pessoa,
a justificativa não foi acolhida pelos policiais
no momento da prisão porque,
justamente em virtude das barreiras que vinham montando havia uma semana,
era improvável que o suspeito tivesse passado por ali recentemente sem ser parado e revistado pelos agentes de segurança pública
.

O declarante informou que,
em razão das antenas que possuíam os veículos
Blazer
e
Fox
, os policiais suspeitaram da existência de rádios transmissores nos automóveis
e relatou que, em revista veicular,
localizaram medicamentos na
Blazer
e acharam a nota fiscal com os nomes destes medicamente em um dos outros automóveis
,
não se recordando precisamente se no
Gol
ou se no
Fox
ou ainda de qual cidade provinha o documento fiscal
.

Ao ser questionado pela i. defesa neste sentido, a testemunha respondeu que não obteve êxito em visualizar quem ou quantas pessoas ocupavam o veículo
Fox
que foragiu, razão pela qual inclusive
não soube informar anteriormente se o apelante
GETÚLIO MACHADO
tripulava o
Fox
ou o
Gol
.

Por fim, a testemunha asseverou ao d. juízo
a quo
que
os rádios comunicadores se encontravam muito bem ocultados no interior dos veículos e só foram localizados após o desmonte dos respectivos painéis
, bem assim que os ocupantes da
Blazer
, isto é, os recorrentes
EDER VILORDO
e
LEANDRO MENEZES
,
inicialmente negaram à guarnição que houvesse rádio de comunicação no carro
.

No mesmo diapasão, o policial militar
Murilo Bezerra Moraes
aduziu em
audiência instrutória
que é subtenente do batalhão de Alto Araguaia/MT e que, na data fatídica, após receberam a
informação de que dois ou três veículos estavam transitando possivelmente com drogas ilícitas
,
as guarnições mato-grossenses montaram barreiras na estrada MT-100
, contexto em que lograram êxito em realizar as prisões dos apelantes
EDER VILORDO
e
LEANDRO MENEZES
, que se encontravam no
veículo
Blazer
, sendo que, na ocasião,
um segundo veículo se evadiu do bloqueio e se embrenhou na região de mata
, ao passo que
um terceiro automóvel, o
VW Gol
, foi posteriormente encontrado abandonado
.

Segundo explicou a testemunha,
os três veículos

lançavam mão da técnica de utilizar “batedores”
,
motivo pelo qual a
Blazer
, sem drogas no seu interior, ia à frente
, ocupada pelos dois primeiros suspeitos e
contava com um mecanismo de rádio que ficava escondido dentro do painel
, o qual
possibilitava a comunicação com os demais automóveis, funcionando, portanto, na condição de “batedora”
.

O testemunhante aduziu que
não integrou a equipe que localizou o
VW Gol
e não soube informar o que de droga tinha lá dentro
– mesmo porque, segundo esclareceu momentos depois, não esteve presente nos lugares em que achados e abordados os carros e
somente viu as drogas quando estas já haviam sido retiradas
–;

porém, pôde afirmar que
roupas pertencentes ao apelante GETÚLIO MACHADO foram posteriormente encontradas no
VW Gol
,
e
foram identificadas porque uma das camisetas era estampada com a foto do réu em questão na companhia de crianças e grafada com a frase “pai Getúlio”
.

O depoente disse
em juízo
que
a rota utilizada pelos apelantes é pouco trafegada e não muito convencional
e,
sobre os rádios comunicadores acoplados aos veículos
Blazer
e
Fox
, o depoente esclareceu que
um colega de farda com experiência em ocorrência semelhante inicialmente desconfiou da sua existência
, a qual foi posteriormente confirmada,
desvelando-se um sofisticado sistema de comunicação ocultado nos painéis dos automóveis, na medida em que a ligação e o funcionamento dos rádios dependiam do uso de um imã
, sendo que,
uma vez localizados, os rádios em questão foram submetidos à perícia por parte do perito oficial da POLITEC
.

Por fim, a testemunha ressaltou a existência de um quarto suspeito foragido, o qual, a despeito das diligências empreendidas, não chegou a ser encontrado ou identificado.

Por seu turno, a testemunha
Marcelo Bezerra Rodrigues
, policial militar destacado no município de Araguainha/MT, descreveu
em audiência instrutória
que
participou da prisão do acusado GETÚLIO MACHADO
, ocorrida na semana seguinte à apreensão dos veículos e ao confisco dos entorpecentes, após os quais a equipe integrada pelo depoente
montou barreiras e empreendeu diligências contínuas no sentido de identificar o paradeiro dos condutores dos demais veículos
, os quais estariam
foragidos nas proximidades das fazendas locais
.

De acordo com o depoimento testemunhal,
a Polícia recebeu a ligação do caseiro de uma fazenda da região
, noticiando que havia duas pessoas suspeitas sob o pé de manga a cerca de cinquenta metros da sede do sítio, razão pela qual o declarante se dirigiu até o lugar informado, onde, a despeito das varreduras,
encontrou apenas um indivíduo, especificamente o recorrente

GETÚLIO MACHADO
, sentado em um armazém de madeira e comendo manga próximo à árvore, o qual, segundo a testemunha, entregou-se a força policial e foi conduzido a Alto Araguaia/MT.

O declarante aduziu que, ao ser abordado pelos agentes de segurança pública, o réu
GETÚLIO MACHADO
negou que estivesse em um dos carros que transportavam as drogas, mas assumiu que teria chegado posteriormente às primeiras prisões, em um carro de apoio para buscar um indivíduo foragido.

Todavia, prosseguiu relatando a testemunha,
os policiais concluíram que se tratava de um dos efetivos condutores dos veículos
e
não acreditaram na estória de que o increpado teria sido apenas levado até ali recentemente para dar suporte após a fuga
, notadamente porque o réu em questão
foi encontrado em situação de extrema debilidade e sem condições de prestar socorro a quem quer que fosse, como se já estivesse havia vários dias na mata
.

Nas exatas palavras do depoente,
“ele estava bem debilitado, muito arranhado
, tanto é que ele estava
‘chupando’ manga e
tomando água daqueles tonéis do gado beber água
,
ele estava muito ruim
. Quando você olhasse nele,
qualquer um perceberia que ele tinha muitos dias de mato
. (...). Ele já se entregou naquele momento porque ele
já tinha muitos dias de mato
. (...).
Ele estava com

muita picada de inseto
, arranhado. (...). Não, negativo.
O estado físico dele estava totalmente debilitado
(...),
bem desnutrido
,
por vários dias sem tomar água
”.
(
Sic –
ID 67429570) – Destaquei.

A testemunha detalhou que
o local em que o apelante

GETÚLIO MACHADO
foi encontrado e preso situa-se próximo à estrada
, cerca de 05km (cinco quilômetros) a 08km (oito quilômetros) de onde foram apreendidos os entorpecentes e o veículo abandonado;
assim como se situa em altura elevada
, possibilitando ao situado
ampla visualização da estrada e viabilidade estratégica para aguardar eventual socorro e fuga;
ao que acrescentou a testemunha ainda a informação de que
a distância percorrida pelo suspeito desde o automóvel abandonado era compatível com o interregno temporal transcorrido desde as primeiras prisões
.

Embora não tenha participado das diligências iniciais que redundaram na prisão dos recorrentes
EDER VILORDO
e
LEANDRO MENEZES
, o testemunhante pôde informar que elas resultaram no confisco de
cerca de 200kg (duzentos quilogramas) de psicotrópicos
e foram ensejadas por
informações repassadas pela Polícia do Estado de Goiás ou pela Polícia Federal
de que
um grupo criminoso oriundo de Mato Grosso do Sul se deslocava rumo a Goiás
e
contava inclusive com veículo “batedor” e de apoio, levando combustível próprio
; elucidando o depoente que
os infratores tentaram entrar em Goiás e, após se depararem com alguma resistência
,
optaram por uma rota alternativa
,
vindo então por Araguainha/MT e provavelmente tentariam ingressar naquela unidade federativa através de Ponte Branca/MT
.

A testemunha aduziu que os policiais mato-grossenses contaram com o apoio da força tática goiana e que
o veículo
Blazer
, além de funcionar como “batedor”,

efetivamente carregava combustível, no intuito de conferir autonomia ao comboio
,
tornando prescindíveis eventuais paradas em postos de abastecimento e reduzindo as chances de ação policial
.

O depoente narrou que, após a apreensão,
os automóveis foram transportados ao pátio do batalhão da PM em Alto Araguaia/MT
, onde foram
periciadas por um perito eletricista
;

e ressaltou que, embora houvesse dispositivo de rádio comunicador entre os carros, por estarem próximos um do outro na estrada quando da abordagem policial,
não teria havido tempo hábil para que o veículo
Blazer
avisasse o carro de trás sobre a barreira
.

Após ser indagado pela i. defesa sobre quando tiveram início os bloqueios viários que sucederam a apreensão das drogas, a testemunha respondeu que
logo em seguida às primeiras prisões foram montadas diversas barreiras policiais, bem como realizadas incursões na área rural
, as quais desembocaram na apreensão do apelante
GETÚLIO MACHADO
; respondendo ainda, ao ser questionado nesse sentido, que
a estrada na qual os outros dois apelantes foram parados e presos não é comumente utilizada para o transporte de substâncias entorpecentes
, e que

o inusitado trajeto pode ser atribuído à necessidade de mudança de rota por parte dos grupo infrator
, já que
tinham como itinerário sair de Mato Grosso do Sul rumo a Goiás
.

A testemunha respondeu que
os rádios comunicadores se encontravam ligados
, porém, esclareceu que
a presença de um eletricista se fez necessária para o desiderato de averiguar os aparelhos justamente porque os botões de ativação (
PTT – Push to Talk
) estavam descaracterizados
, dependendo da magnetização com o imã para fechar o curto do equipamento.

Na mesma toada, a testemunha
José Marcos de Souza Polizzel
declarou
perante a autoridade judiciária
que é policial militar no Estado de Goiás e que recebeu da Polícia Rodoviária Federal informações de que, no dia 23/09/2019,
um veículo
Blazer
, de cor preta, estava sendo utilizado como “batedor” e passaria pela cidade de Mineiros/GO em determinado horário
, bem como que, no afã de apurar a notícia, a guarnição policial chegou a descer até a cidade de Santa Rita do Araguaia/GO, ressaltando a testemunha que,
neste contexto, o automóvel em questão pode ter visualizado as viaturas e tomado outra rota
, na medida em que, prosseguiu relatando, o carro não chegou a passar pelos municípios goianos,
razão pela qual repassaram aos policiais mato-grossenses a possibilidade de que os suspeitos estivessem seguindo sentido Araguainha/MT
,
diante da existência de menor fiscalização neste trajeto
.

O testemunhante relatou que, desta feita, os agentes de segurança pública de Mato Grosso, com o apoio presencial da força policial goiana, empreenderam diligências e
obtiveram êxito em interceptar e abordar a
Blazer
, acrescentando o depoente inclusive que os policiais desta unidade federativa
foram avisados quanto à
provável

existência de outros veículos no mesmo comboio
, pois o automóvel abordado funcionava como mero “batedor”
.

Não por outra razão, de acordo com a narrativa testemunhal,
ao perceberem que um veículo
VW Fox
vinha atrás da
Blazer
e fez uma manobra brusca de retorno
,
perseguiram-no e o encontraram escondido no mato, contendo aproximadamente 200kg (duzentos quilogramas) de maconha
.

O declarante disse ainda que, momentos após a apreensão dos dois primeiros carros, ele próprio realizou buscas pelas proximidades do local das primeiras prisões e, juntamente com o Sargento PM
Adjânio
,
encontrou o terceiro automóvel que compunha a caravana, um
VW Gol
, também ocultado na mata e sem motorista
.

A testemunha esclareceu que as apurações levaram à conclusão de que
os três automóveis compunham o mesmo comboio
,
seja em virtude da proveniência das placas e da mesma rota percorrida, seja em razão da proximidade com que trafegavam e com que foram encontrados abandonados
; e elucidou que a
Blazer
consistia no primeiro carro, o
Fox
no segundo e o
Gol
era o terceiro carro.

O testemunhante relatou ainda que
ele e seu colega de farda chegaram a passar pelo
Gol
em tráfego na pista de rolamento ao se dirigirem de Goiás até Mato Grosso
para prestar apoio aos policiais deste Estado, contudo, o
Gol
não chegou até a entrada de Araguainha/MT ou tampouco veio a se deparar com a barreira policial posteriormente, quando da abordagem da
Blazer
,
tendo sido abandonado e ocultado no meio do mato neste ínterim
.

O depoente
confirmou que foram encontrados rádios comunicadores em funcionamento nos veículos
Blazer
e
Fox
, não se recordando se o mesmo equipamento foi localizado no veículo
Gol
.

Por sua vez, a testemunha
Adjânio Alves de Oliveira
narrou
em juízo

que é um dos policiais militares do Estado de Goiás que recebeu a informação dando conta de que
dois veículos vinham do Estado de Mato Grosso do Sul, um deles na condição de “batedor”, sendo este uma
Blazer
, e outro contendo carregamento de maconha
.

Por esta razão, a testemunha descreve que empreendeu diligências a fim de localizar os suspeitos, contudo, diante do intenso fluxo de viaturas policiais na cidade de Mineiros/GO, e ante a
possibilidade de que o “batedor” houvesse estado ali e alterado a rota

no intuito de
passar por Araguainha/MT e entrar em Goiás com a carga ilícita pela município de Ponte Branca/MT
, a equipe do declarante contatou e
repassou tais informações à Polícia de Mato Grosso, antes de, ato contínuo, dirigir-se a esta unidade federativa para prestar apoio
.

O depoente disse que, perto de Araguainha/MT, os policiais mato-grossenses lograram abordar o veículo
Blazer
e, ato contínuo, localizaram o veículo
Fox
contendo as substâncias entorpecentes e sem o respectivo condutor, após o flagrarem fazendo o retorno ao se deparar com o bloqueio; ao passo que
a guarnição goiana, em um primeiro momento, passou pelo veículo
Gol
na estrada
, porém, por não desconfiarem que este também compunha a caravana criminosa, não o pararam nem abordaram o ocupante,
vindo encontrá-lo após a apreensão das drogas e dos outros dois veículos, em situação de abandono e escondido em um matagal, também já sem o motorista
.

Ao ser indagado sobre o porquê de os réus se deslocarem através de Alto Araguaia/MT, o testemunhante aduziu que,
segundo apurado, os increpados pretendiam passar por Mineiros/GO
, todavia,
ante a intensificação do policiamento naquela localidade, os acusados se viram obrigados a dar a volta por Alto Araguaia/MT
, para evitar a fiscalização policial.

Quanto aos rádios comunicadores
, o declarante confirmou que
foram encontrados no interior dos painéis dos carros
Blazer
e
Fox
, sendo necessária a retiradas das peças dos painéis para localização destes equipamentos
, os quais funcionavam, de acordo com o relato testemunhal, por meio de um
mecanismo sofisticado e dissimulado
, pois, para serem ligados,
dependiam de um imã e do botão do limpador de para-brisas para acionar a comunicação entre os transmissores
, ressaltando o declarante que provavelmente
tal aparato foi instalado no Paraguai
.

A testemunha aduziu que um quarto indivíduo conseguiu se evadir do cerco policial e não chegou a ser preso ou identificado; e revelou que, quando da abordagem, após os policiais encontrarem a aparelhagem de transmissão no veículo
Fox
e questionarem os ocupantes da
Blazer
se este automóvel também contava com tal equipamento, os apelantes
EDER VILORDO
e
LEANDRO MENEZES inicialmente negaram possuir rádio comunicador
e, quando os agentes estatais começaram a vasculhar o painel do carro, optaram por se manter em silêncio; ao que agregou, por fim, a informação de que
eram idênticos os sistemas de montagem, instalação e funcionamento dos rádios acoplados nos veículos
Blazer
e
Fox
.

Importa consignar que
o fato de as testemunhas consistirem nos policiais militares que diligenciaram na ocorrência e efetuaram as prisões
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos
, os quais, além de deterem fé pública e presunção de veracidade, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP; sendo de se notar, outrossim, que,
em que pese o entendimento diverso deduzido nas razões recursais
, a meu ver,
os testemunhos se apresentam
harmônicos
e
coesos
no que refere à autoria dos apelantes e ao confisco dos entorpecentes destinados ao comércio malsão
.

Dito de outra forma,
mesmo que procedentes as alardeadas contradições nas declarações dos agentes de segurança pública, tal peculiaridade, neste caso concreto,
não deteria o condão de mitigar a totalidade dos depoimentos testemunhais
.

Isto porque, as incongruências mencionadas nas razões recursais
referem aos detalhes tangenciais do fato e não cingem os elementos essenciais que denotam que os três recorrentes, com consciência e vontade, integravam o sofisticado comboio voltado ao transporte interestadual, com o desiderato mercantil, de 177,79kg (cento e setenta e sete quilogramas, setenta e nove gramas) de maconha
, idiossincrasias que, por si sós, já amoldam a sua conduta fática à norma incriminadora do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, da Lei n.º 11.343/2006.

Assim sendo, possíveis dissidências testemunhais pertinentes à cidade em que foi emitido o cupom fiscal encontrado no veículo
VW Gol
ou mesmo número de veículos constantes da notícia-crime repassada à Polícia Militar,
por se tratar de
dados periféricos do crime
,
não detêm o condão de afastar a coerência da narrativa que atesta o narcotráfico propriamente dito
.

Mesmo porque, os policiais
não divergem
ao revelar que o documento fiscal dos medicamentos existentes no veículo
Blazer
foi efetivamente localizado no outro automóvel; e são
uníssonos
no sentido de que as notícia-crime informava que
uma
Blazer
escura funcionava na condição de “batedora”, o que certamente implica na existência de outro ou outros veículos na mesma caravana
.

Da mesma forma, é irrelevante, para fins de sua responsabilização criminal, desvelar se o apelante
GETÚLIO MACHADO
ocupava o veículo
VW Gol
ou
Fox
, na medida em que, conforme ressai da prova oral colhida em juízo, ambos os automóveis compunham, juntamente com a
Blazer
tripulada pelos recorrentes
EDER VILORDO
e
LEANDRO MENEZES
, o comboio narcotraficante.

Ademais, ao contrário do que sugere a i. defesa nas razões recursais, entendo que as supostas inconsistências narrativas
não devem ser encaradas como vontade velada das testemunhas em prejudicar injustificadamente os apelantes e tampouco devem levar à conclusão de que aquelas estejam faltando com a verdade
.

Ocorre que
as testemunhas em questão consistem em
policiais militares
, encarregados do
policiamento ostensivo
e da
manutenção da ordem pública
, e, como se sabe, justamente em razão deste
contato profissional diário
com
elevado número de ocorrências típicas
marcadas pela
semelhança no plano fático
e pela
similitude que envolve a sua dinâmica
,
podem vir a perder certos detalhes sobre o ocorrido com o passar do tempo
, cumprindo frisar que os depoentes foram ouvidos mais de
08 (oito) meses após o fato
.

Não por outra razão,
o e.
Superior Tribunal de Justiça
já assentou, ao analisar o
RHC 64086/DF
, em julgamento afeto à c.
Terceira Sessão
composta pelas duas Turmas Criminais daquela Corte Cidadã, que
a natureza do ofício da testemunha, marcado pela sucessão de fatos similares, pode acarretar prejuízo do registro mnemônico
e justificar até mesmo a produção antecipada da prova a que aludem o art. 366,
in fine
, do Código de Processo Penal e o enunciado de Súmula n.º 455 do STJ.

Na ocasião, o d. Relator para lavratura do acórdão, eminente Min. Rogério Schietti Cruz, fez constar do judicioso voto-vista condutor do aresto,
in verbis
:

“Na espécie, verifico que o Juízo singular, ao determinar a produção antecipada da prova oral – oitiva das testemunhas arroladas pela acusação – salientou: ‘não há se negar existir entendimento pacífico de que
se a testemunha for policial
, o juiz poderá autorizar que ela seja ouvida de forma antecipada, sendo isso considerado prova urgente. Segundo tal posição,
o atuar constante no combate à criminalidade expõe o agente da segurança pública a inúmeras situações conflituosas com o ordenamento jurídico, sendo certo que as peculiaridades de cada uma acabam se perdendo em sua memória, seja pela frequência com que ocorrem, ou pela própria similitude dos fatos
, (...)’. (...).
Por tais razões, entendo que não deve ser anulada a decisão atacada visto que
(...)
em caso semelhante, em que as testemunhas arroladas na denúncia eram policiais militares (basicamente os responsáveis pela prisão do acusado),
este Superior Tribunal asseverou que a própria atividade dessas testemunhas ‘contribui, por si só, para o esquecimento das circunstâncias que cercam a apuração da suposta autoria de cada infração penal. Isto se deve não só em razão das semelhanças que cercam essas infrações penais, como também pela frequência de sua ocorrência no cotidiano de nossa sociedade’
”.
(RHC

n.º 64.086 - DF (2015/0234797-0), Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, R.P/ACÓRDÃO Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Portanto, inexiste,
in casu
, qualquer razão idônea para invalidar ou desabonar as declarações prestadas pelas testemunhas compromissadas, pois, em que pesem eventuais incongruências tocantes às peculiaridades secundárias do fato, por outro lado,
foram consonantes em atestar a autoria delitiva dos apelantes
; e, além disso, são
corroborados pelos demais elementos de prova coligidos ao feito
, a exemplo do laudo pericial de engenharia legal e do laudo de constatação dos entorpecentes, assim como do depoimento da testemunha do juízo, o perito criminal
Murilo Cruvinel Quintas
, de modo que
se prestam perfeitamente a respaldar a prolação dos éditos condenatórios
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça:

“
3. Segundo
entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante

são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese,
cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
”.
(AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020) – Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

A propósito, friso que a
perícia de engenharia legal
realizada em face dos veículos apreendidos e dos rádios comunicadores atesta a
semelhança entre os soquetes para antena dos veículos
Blazer
e
Fox
e que
os rádios comunicadores encontrados nos dois carros são da mesma marca e do mesmo modelo
, bem assim que
ambos estavam no volume máximo, sem estrutura plástica e cobertos com fita isolante de cor preta, passada de maneira similar, de forma a impedir que o volume fosse abaixado
.

O laudo pericial atesta ainda que
ambos os aparelhos apresentavam o seu PTT (
Push to Talk
)
, isto é, o botão para ativar a comunicação,
instalados de maneira atípica
e apresentavam
ligações com
cabos extras
, que poderiam
permitir que seu acionamento de maneira remota e/ou posicionar o seu microfone em outro local do veículo
; assim como estavam
ajustados na mesma frequência de comunicação
(160.68750 MHz), em uma função conhecida como
LOCK
, que impossibilita a alteração dessas configurações,
embora ambos os aparatos possuíssem ampla faixa de frequências
.

Ante tais peculiaridades, concluiu a perícia que
os veículos possuíam rádios comunicadores que permitiam o contato instantâneo entre eles
e consignou ainda,
in verbis
:

“(...) considerando o amplo espectro de frequência dos equipamentos,
este signatário infere que muito provavelmente os equipamentos foram ajustados para se comunicar entre si
; e que considerando a configuração de instalação dos equipamentos, forma de ligação dos PTT’s e a semelhança de passagem de fita isolante nos equipamentos,
este signatário sugere que os equipamentos foram instalados utilizando os mesmos meios e por uma mesma pessoa ou equipe de instalação
”.
(ID 67429460 - Pág. 1) – Destaquei.

Em juízo
, o perito oficial criminal,
Murilo Cruvinel Quintas
declarou que foi requisitado pela autoridade policial, a qual lhe
solicitou a realização de perícia nos automóveis situados no pátio da Polícia Militar de Alto Araguaia/MT
, para onde se dirigiu a testemunha e se
deparou com o veículo
Blazer
com o painel já aberto e com rádio comunicador instalado no seu interior
, ressaltando a testemunha

que não se tratava de mero rádio comum voltado à reprodução de mídias.

Neste ponto, friso que a análise concatenada da prova oral atesta que os policiais desmontaram painel do veículo
Blazer
e, só assim, localizaram o rádio clandestino, o que certamente justifica a afirmação do perito de que os equipamentos já haviam sido manipulados quando chegou ao local, inexistindo ilegalidade a ser sanada por esta Corte
ad quem
na ação dos agentes de segurança pública de diligenciar sentido de encontrar o rádio para posteriormente submetê-lo à perícia técnica, notadamente porque embasados na fundada suspeita, decorrente da localização anterior do rádio no veículo
Fox
e da semelhança entre as antenas dos automóveis, de que haveria aparato de comunicação oculto também na
Blazer
.

O
expert
esclareceu
em audiência instrutória
que conseguiu identificar, em virtude do empoeiramento e da impregnação de ferrugem, que
determinadas avarias ocasionadas no veículo
Blazer
,
a exemplo daquela ocasionada no compartimento do motor para acoplar o cabo coaxial da antena do rádio comunicador
,
era anterior à data do fato e do exame pericial
, acrescentando ainda que
o próprio cabo coaxial possuía as mesmas condições de empoeiramento que o automóvel em si
, o que, segundo o depoente, é compatível com a conclusão de que
já se encontrava instalado no carro anteriormente à abordagem policial
.

A testemunha disse que a frequência é salva quando se desligam os rádios e confirmou que, ao acioná-los,
verificou que se encontravam sintonizados na mesma frequência
,

assim como reiterou a
semelhança no encapamento dos artefatos
e que os
botões de acionamento

se encontravam

insolitamente dissimulados no interior do veículo
, ratificando ainda a
compatibilidade com que os rádios comunicadores foram instalados nos dois carros
, o que sugeriria
que a mesma ou as mesmas pessoas teriam realizado ambas as instalações
.

Ao ser indagado pelo representante do Ministério Público se, na região de Alto Araguaia/MT ou Araguainha/MT, os policiais, acaso quisessem incriminar gratuitamente os réus, conseguiriam encontrar o aparato periciado e, desta feita, realizar rapidamente a sua instalação camuflada nos veículos,
o
expert
respondeu
negativamente
, e agregou ainda a informação de que,
de acordo com a sua experiência,
este tipo de instalação demoraria cerca de 02 (dois) dias
, ressaltando ainda que, embora esteja na comarca de origem há cerca de 05 (cinco) anos,
desconhece algum local na região que venda este tipo de produto ou preste este tipo de serviço
.

Por fim, ao ser questionado pela i. defesa, o testemunhante elucidou que, ao chegar no pátio onde estavam os veículos para realizar a perícia,
embora os rádios estivessem deslocados, ainda se encontravam instalados e conectados nos automóveis
, sendo que
o próprio perito os retirou do local e os testou no laboratório da POLITIC, onde desvelou que ambos se encontravam sintonizados na mesma frequência
.

Por fim, ressaltou a testemunha que apenas não conseguiu realizar a comunicação entre os dois rádios na POLITEC
porque haviam sido instalados justamente para que o acionamento do botão PTT (
Push to Talk
) fosse realizado de forma dissimulada a partir dos próprios veículos
.

As declarações prestadas
em juízo
por todas as testemunhas coadunam-se também
com as
peculiaridades do caso concreto às quais alude o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso, a
finalidade mercantil das drogas ilícitas é inegável
e exsurge com clareza solar a partir da
quantidade
dos entorpecentes, pois, embora se trate de substância menos viciante e com menor poder deletério à saúde humana, foram confiscados
177,79kg (cento e setenta e sete quilogramas, setenta e nove gramas) de maconha
, dispostos em
cerca de duzentos tabletes individualmente embrulhados
.

Ademais, o
local e condições em que se desenvolveu a ação
e as
circunstâncias da apreensão
também apontam para o
desiderato comercial dos psicotrópicos
, uma vez que, segundo se depreende da prova oral, o confisco se deu em uma
estrada de chão
, na qual, nada obstante fosse pouco usual, percorriam
03 (três) veículos em um comboio relativamente próximo
, os
dois primeiros equipados com rádios comunicadores de mecanismo sofisticado
, sendo que, após a abordagem policial em face do primeiro automóvel, o
segundo carro, no qual estavam as drogas, realizou manobra brusca de retorno e empreendeu fuga
e, tanto este quanto o terceiro veículo
foram encontrados momentos depois em situação de abandono, escondidos na mata
.

De mais a mais, verte dos autos que os órgãos de segurança pública contavam com a informação prévia
de que um grupo com uma
Blazer
de “batedora” transportaria os entorpecentes de Mato Grosso do Sul até Goiás
, o que efetivamente se confirmou.

Ainda atento às diretrizes balizadas pelo art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, não se descuida que o apelante
GETÚLIO MACHADO ostenta outros processos criminais em seu desfavor
, inclusive pelo
crime de tráfico de drogas
, respondendo aos procedimentos n.º 8833-04.2017.812.0001 e n.º 1493-81.2011.812.0045, nas Comarcas de Campo Grande/MS e Sidrolândia/MS, respectivamente.

Com relação à
versão apresentada pelos acusados
, os 03 (três) recorrentes
negaram a autoria delitiva
em ambas as oportunidades em que foram ouvidos.

Neste contexto, ao serem inquiridos
em juízo
, os apelantes
EDER VILORDO
e
LEANDRO MENEZES
, presos em flagrante no veículo
Blazer
no dia
23/09/2019
(segunda-feira), sustentaram que, ao serem abordados, meramente se dirigiam a trabalho até a cidade de Barra do Garças/MT; ao passo que o apelante
GETÚLIO MACHADO
, localizado em
29/09/2019
(domingo), alegou que sequer se encontrava na região quando das primeiras prisões e que, só na manhã do
28/09/2019
, chegou até a mata onde foi encontrado, a fim de resgatar um amigo que trazia cigarros do Paraguai.

No caso, as versões apresentadas pelos recorrentes,
além de colidirem frontalmente com os depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas
, encontram-se
isoladas
nos autos e
sem respaldo
em outros elementos probatórios
.

A propósito, réu
LEANDRO MENEZES
aduziu em audiência instrutória que é
franqueado de uma empresa voltada a prestar serviços de assistência e rastreamento veiculares
e que foi informado de que as cidades de Barra do Garças, Chapadão do Sul, Chapadão do Céu, Alto Araguaia e Santa Rita não possuem representantes da franquia, razão pela qual convidou seu conhecido
EDER VILORDO
para trabalhar consigo na condição de funcionário e que ambos
vieram de Rio Verde/MS
, no veículo
Blazer
de
EDER
,
rumo a Barra do Garças/MT
, bem como que
elegeram a rota em que foram abordados porque LEANDRO pretendia encontrar e contratar um outro conhecido para trabalhar na empresa
,
na cidade de Santa Rita/GO
.

O acusado asseverou ainda que não sabia que a
Blazer
contava com aparelhagem de comunicação e acrescentou que, após a apreensão do veículo,
os policiais responsáveis pela ocorrência teriam contratado um eletricista para implantar o rádio no carro
, tanto que
os agentes estatais retiraram o automóvel do pátio do quartel por
cerca de uma hora e meia
.

Na mesma toada, o réu
EDER VILORDO
sustentou em juízo que trabalhava para o corréu
LEANDRO MENEZES
na empresa de rastreadores veiculares e que, na data do fato, ambos se dirigiam até Barra do Garças/MT para captar clientes, tendo
escolhido o trajeto sem asfalto porque queriam passar por Santa Rita do Araguaia, onde LEANDRO MENEZES conversaria com outro conhecido
.

Outrossim, admitiu ser o proprietário da
Blazer
e disse que a respectiva
antena é original
, bem assim que
o carro nunca contou com rádio comunicador
; ao que acrescentou ainda que
os próprios policiais implantaram o rádio no veículo após a apreensão e antes da chegada do perito oficial
.

Em que pese a versão dos acusados, por outro lado, o laudo pericial de engenharia legal e o depoimento judicial do perito
Murilo Cruvinal Quintas
dão conta de que, além de os rádios acoplados no
Fox
e na
Blazer
serem da
mesma marca e modelo
,
apresentavam-se em situação indicativa de que foram instalados pela mesma pessoa ou equipe
, tendo o
expert
ressaltado que
desconhece qualquer lugar na região em que os policiais pudessem adquirir ou instalar os equipamentos
e que o

tal serviço demoraria cerca de 02 (dois) dias – e não uma hora e meia
, como sustentaram os réus.

Ademais, o perito esclareceu que
a antena existente no veículo
Blazer
não era original e era adredemente voltada para a transmissão do rádio comunicador
, assim como elucidou que as condições de empoeiramento do cabo coaxial que ligava a antena do rádio sugeriam que
o cabo já que se encontrava ali desde antes da abordagem policial
, o que certamente mitiga a credibilidade da negativa de autoria dos acusados.

Ademais, chama a atenção o fato de que, embora
neguem em juízo
a existência prévia de rádio comunicador no veículo
Blazer
e sustentem que o aparato teria sido implantado pela Polícia,
ao serem ouvidos na Delegacia,
tanto EDER VILORDO quanto LEANDRO MENEZES admitiram à autoridade policial a existência da aparelhagem de comunicação
, conforme os termos de interrogatório extrajudicial coligidos no ID 67412041 - Pág. 2 e ID 67412040 - Pág. 3.

Aliás, tem-se que o recorrente
EDER VILORDO
inclusive explicou ao Delegado a forma de funcionamento do equipamento, ao detalhar que
“o aparelho estava sob a capa que protege o velocímetro, bastando retirar tal capa para ter acesso ao rádio
;
QUE o interrogando esclarece que fazia a ligação do rádio com uma chave de fenda com a ponta imantada”

(ID 67412040 - Pág. 3) – Negritei.

Tais incongruências no interrogatório dos réus corroboraram a conclusão de que a
negativa de autoria
, neste caso concreto, não passa de uma
malsucedida tentativa dos acusados de se desvincularem do automóvel
VW Fox
, para o qual faziam, com consciência e vontade, a função de “batedores” interestaduais e no qual foi encontrada a vultosa quantidade de entorpecentes confiscada nestes autos.

Não bastasse, os réus
EDER VILORDO
e
LEANDRO MENEZES
afirmam que, antes de serem abordados, encontravam-se rumo a Barra do Garças/MT, entretanto, a testemunha
Adjânio Alves de Oliveira
elucidou em juízo que o trajeto era incomum e pouco usual, na medida em que se trata de
estrada de chão
, em
condições precárias e reduzido tráfego de veículos
– e, por isso mesmo,
com menos policiamento
–,
podendo o mesmo itinerário supostamente pretendido pelos acusados ser realizado por via totalmente asfaltada e mais bem estruturada
.

Sobre a
escolha da inusitada rota
, ambos os acusados sustentaram
em juízo
que o caminho se devia à tentativa de
LEANDRO MENEZES
de contratar os serviços de um conhecido – o qual sequer foi arrolado para ser ouvido nestes autos –, todavia, é de se notar que tal justificativa foi
totalmente omitida em sede policial
, ocasião em que o apelante
LEANDRO MENEZES
aduziu que quem elegeu o trajeto foi o apelante
EDER VILORDO
, o qual, por seu turno, alegou que se limitou a escolher o melhor percurso indicado pelo GPS.

Estas inconsistências, a meu ver, roboram a narrativa das testemunhas compromissadas de que o
percurso em questão mais depressa estaria sendo utilizado como rota alternativa voltada a evitar a fiscalização dos órgãos de segurança pública
para aumentar as chances de êxito no
tráfico interestadual de entorpecentes
, especificamente para transportar a carga ilícita do Estado de Mato Grosso do Sul para Goiás, o que, inclusive, justificaria a existência dos galões de combustível no interior do automóvel tripulado pelos apelantes
EDER VILORDO
e
LEANDRO MENEZES
,

a fim de prevenir eventuais adversidades no trajeto, como a possível falta de postos de abastecimento na rodovia MT-100.

O réu
GETÚLIO MACHADO
sustentou
em audiência instrutória
que desconhece os demais apelantes e que chegou até a região dos fatos na manhã anterior à data da sua prisão, ocorrida em
29/09/2019
,
a fim de resgatar um amigo de nome Aroldo
, o qual
havia acabado de entregar em Cuiabá/MT cigarros trazidos do Paraguai e retornava para o Mato Grosso do Sul em uma minivan
, porém,
por não ser habilitado, abandonou a minivan ao ser informado sobre as barreiras policiais na estrada MT-100
e posteriormente enviou a sua localização via celular para um terceiro, o qual, por sua vez, acionou o recorrente
GETÚLIO MACHADO
para resgatá-lo.

O apelante em questão

declarou também que saiu de Campo Grande/MS na sexta-feira à noite (
27/09/2019
) e chegou em Mato Grosso na manhã de sábado (
28/09/2019
), de carona com um indivíduo de nome
Clóvis
, todavia, prosseguiu o interrogado,
aqui chegando, não obteve sucesso em encontrar o alvo do resgate
, razão pela qual
dispensou o motorista Clóvis

e
se embrenhou na mata à caça de Aroldo
, vindo a ser preso no domingo (
29/09/2019
).

Com efeito, a negativa de autoria do apelante
GETÚLIO MACHADO
não possui o condão de elidir as provas que atestam o seu envolvimento, unidade de desígnios e conjunção de vontades com os demais agentes e tampouco mitigam a conclusão de que aquele efetivamente
se trata do ocupante de um dos outros dois automóveis que compunham a caravana criminosa
juntamente com a
Blazer.

Isto porque, é
totalmente inverossímil
que o suposto amigo
Aroldo
,
simplesmente por não possuir habilitação para dirigir
,
abandonaria o próprio veículo a fim de evitar a barreira policial e a autuação por infração administrativa de trânsito
, especialmente se tal pessoa poderia simplesmente retornar pelo mesmo caminho de onde veio e igualmente evitar o bloqueio, sendo de se frisar que, a despeito das constantes barreiras e incursões rurais realizadas pelos agentes policiais após as primeiras prisões,
não se tem qualquer notícia de que encontraram alguma minivan abandonada na região
.

Tampouco pode se considerar crível
que o apelante, vindo ao resgate de
Aroldo
,
ao chegar na localização por ele enviada via celular e não o encontrar
,
dispense o seu próprio motorista e se embrenhe em ambiente inóspito como uma mata desconhecida à procura daquele primeiro
, sem qualquer indicativo de que a empreitada seria exitosa.

Ademais, consoante os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão do apelante, cotejados alhures, este foi encontrado em situação de
extrema debilidade
, com
diversas escoriações
e
picadas de insetos
, se alimentando clandestinamente nas fazendas locais e
ingerindo água de tonéis do gado
,
e aparentava se encontrar havia vários dias no mato
, e
não menos dois dias
,
sem condições de prestar socorro a quem quer que fosse;
frisando as testemunhas também que
que
a distância percorrida pelo suspeito desde os automóveis abandonados era compatível com o interregno temporal transcorrido desde as primeiras prisões
, se consideradas as condições e a forma com que ele se deslocava, ou seja, com abastecimento precário e tentando evitar as barreiras policiais.

Da mesma forma, há elementos nos autos, notadamente o termo de exibição e apreensão encartado no ID

67429451 - Pág. 6 e o depoimento judicial da testemunha compromissada
Murilo Bezerra Moraes
, atestando que foram posteriormente
apreendidos, no interior do veículo
VW Gol
, 02 (dois) sacos plásticos contendo várias peças de roupas masculinas, dentre elas,
uma camiseta estampada com a fotografia de crianças e grafada com a frase “pai Getúlio”
.

Se tal circunstância, isoladamente considerada, não autoriza, por um lado, afirmar, com grau de certeza, que
GETÚLIO MACHADO
era condutor ou passageiro do
Gol
, já que também havia o
Fox
no mesmo comboio; por outro lado, não deixa dúvidas de que o recorrente integrava o esquema delituoso, já que ambos os veículos compunham a mesma logística elaborada para o transporte da droga encontrada no
Fox
, onde todos os envolvidos agiam com o dolo de traficar, de modo que
a inconclusão quanto ao veículo em que seguia recorrente não afasta a sua autoria
.

Por fim, friso não ignorar que o apelante
GETÚLIO MACHADO
trouxe aos autos
Nota Fiscal eletrônica
dando conta de que, em tese, tomou serviço de guincho no dia
26/09/2019
, por meio do qual teria sido rebocado de Campo Grande/MS para Ponta Porã/MS (ID 67430514 - Pág. 1), todavia, à luz da inexistência de hierarquia probatória no processo penal, entendo que
tal documento, por si só, não dá azo à sua absolvição
.

A uma
, porque, embora a “discriminação dos serviços” convenientemente consigne a “data do serviço prestado 29-09-2019”, não se descura que a NFe, emitida em
12/05/2020
,
possui como
mês de competência maio de 2020
;
a duas
, porque, como dito, a prova oral é pródiga no sentido de que, ao ser localizado e preso, o réu se encontrava em situação de extremada debilidade e em condições de quem perambulava pela mata havia muito mais que um ou dois dias.

Diante deste cenário, com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases de persecução criminal, portanto, em irrestrita
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, que os apelantes
transportaram
e
trouxeram
drogas ilícitas com a finalidade de entrega a terceiros, a
inviabilizar
a almejada
absolvição
por insuficiência probatória ou o pretendido “trancamento” da ação penal.

Com tais considerações,
mantêm-se
os desfechos condenatórios.

2.

Da requerida redução das penas básicas ao mínimo legal
:

Ressai do r. provimento jurisdicional monocrático que as sanções básicas impostas aos 03 (três) apelantes afastaram-se em
01 (um) ano e 03 (três) meses do mínimo legal
e restaram estabelecidas no patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em virtude da valoração desfavorável atribuída a 01 (uma) circunstância judicial do art. 59 do Código Penal,

especificamente às
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, as quais foram depreciadas pelo d. juízo sentenciante com base nos seguintes fundamentos, coincidentes para todos os condenados,
in verbis
:

“
Circunstâncias do crime
:
são
desfavoráveis
tendo em vista a
estrutura e logística empregada pelos agentes, com a utilização de veículos ‘batedores’, além de rádio comunicadores camuflados, o que aumentava a probabilidade de eficácia da empreitada criminosa, dificultando a ação policial, aspecto que, por certo, operou no ânimo dos agentes como um plus de estímulo para pôr em prática o intento delinquente
. (...) fixo-lhe a
PENA-BASE
(...) em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e multa no montante de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa”.
(ID 67430531 - Pág. 3/6) – Destaquei.

Como se sabe, n
o tocante à aplicação da pena-base, ou seja, aquela alcançada na primeira fase da dosimetria,
o julgador possui ampla
discricionariedade
, cabendo salientar, contudo, que essa faculdade está
vinculada à observância dos
oito critérios judiciais
elencados no
caput
do art. 59
do Código Penal
.

Assim sendo, ao estabelecer esta reprimenda inicial, é exigível que o magistrado sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos octogonais.

Vale frisar que os fatores que ensejam o distanciamento da pena em relação ao mínimo abstratamente cominado em Lei
não podem compor ordinariamente a estrutura do próprio tipo penal ou constituir circunstância ínsita à conduta pela qual o réu já está sendo condenado
, uma vez que um mesmo dado periférico não pode incidir mais de uma vez em prejuízo do acusado.
Trata-se da vedação ao
bis in idem
.

Em outras palavras, na etapa inicial do cálculo dosimétrico, recai sobre o juiz, dentro do seu livre convencimento e
de acordo com as peculiaridades do caso concreto
, a escolha da melhor punição a ser imposta ao infrator,
sempre em observância à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
, tal qual disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário.

A respeito das
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
, sabe-se que essas
possuem relação com o
modus operandi
empregado

para a prática delitiva
e devem ser consideradas desfavoráveis pelo julgador a partir da identificação de
elementos concretos circundantes da conduta criminosa que, notoriamente, extrapolam aqueles normais à espécie
. Nesse sentido:

“
5. No que se refere às circunstâncias do delito, essas possuem relação com o modus operandi veiculado no evento criminoso
. (...)”.
(HC 612.963/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021) – Destaquei.

“4.
Não há constrangimento ilegal no ponto em que as
circunstâncias do crime
foram valoradas de forma desfavorável,
visto que foram apontados elementos concretos circundantes da conduta criminosa que, notoriamente, extrapolam aqueles normais à espécie
. 5. (...)”.
(HC 238.813/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, não há dúvidas de que
a fundamentação lançada pelo d. juízo
a quo
é idônea e se sustenta plenamente
, pois
a estrutura e a logística empregadas pelos agentes no transporte das drogas
, mediante
comboio composto por 03 (três) veículos
, com a
utilização de carro “batedor”
e de
rádios comunicadores camuflados no interior dos painéis dos automóvei
s, além de
galões de combustível
visando assegurar a autonomia da caravana e
evitar paradas que implicassem na possibilidade de fiscalização policial
, certamente aumentam a probabilidade de êxito no empreendimento ilícito e denota que as
peculiaridades do
modus operandi
transbordaram da gravidade ínsita ao crime de tráfico interestadual de entorpecentes
.

Portanto, havendo
circunstância judicial desfavorável

aos apelantes
, cujo desabono foi aferido mediante
fundamentação idônea
, mostra-se
descabido o pedido de redução das penas básicas aos patamares mínimo legais
,
pois
constitui entendimento firmado nesta C. Terceira Câmara Criminal que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Ademais, tampouco há falar, tal qual se pretende, que as penas-base foram fixadas em
quantum
“muito superior” ao mínimo, uma vez que a exasperação de 01 (um) ano e 03 (três) meses decorrente do desvalor conferido a um vetor octogonal
pautou-se pelos princípios da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
, especialmente se considerados os limites mínimo e máximo previstos no preceito secundário do tipo penal.

Não discrepa a jurisprudência do e. STJ:

“3. Considerando-se o intervalo da pena abstrata cominada ao crime de tráfico de drogas (5 a 15 anos de reclusão)
e a quantidade de entorpecentes apreendidos (12kg de maconha e 78,90g de crack), de fato,
não se mostra desproporcional ou desarrazoado o aumento de 1 (um) ano e 3 (três) meses da pena-base (1/8)
”.
(AgRg no HC 518.676/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 17/09/2019) – Grifei.

“III. Assente nesta eg. Corte Superior que ‘
Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime
, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’
”.
(AgRg no HC 647.567/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021) – Grifei.

Deste modo, tratando-se a dosimetria de
atividade que se insere no âmbito da discricionariedade motivada do órgão julgador
, incumbe à Corte
ad quem
verificar tão somente a legalidade, proporcionalidade e razoabilidade dos critérios utilizados pelo sentenciante, as quais foram plenamente observadas na hipótese (
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 39

da Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
D
Je n.º 9.998, de 11/04/2017)
.

Com base em tais considerações,
mantém-se
o desabono conferido aos
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
e
conservam-se
as penas básicas.

3.

Da pleiteada diminuição ao mínimo legal da fração de aumento derivada da majorante prevista no art. 40, inc. V, da Lei n.º 11.343/2006
:

Embora não teçam maiores digressões a respeito, os apelantes alegam que o MM. Magistrado
a quo
deixou de fundamentar a aplicação da causa de aumento referente ao
tráfico interestadual
em patamar superior ao mínimo legal, e,
neste particular tocante
, entendo que
a insurgência recursal comporta provimento
.

Com efeito, verte da r. sentença condenatória que, com relação aos 03 (três) recorrentes, o d. juízo da instância singela limitou-se a consignar que
a droga era trazida do Estado de Mato Grosso do Sul, o que revela o caráter interestadual do delito praticado
, atraindo a incidência da majorante positivada no
art. 40, inc. V, da Lei n.º 11.343/2006
(ID 67430530 - Pág. 4) e, por isso mesmo,
em todos os casos
,
recrudesceu as reprimendas em
1/3 (um terço)
na última fase das respectivas dosimetrias, consoante se infere do ID

67430531 - Pág. 3/6.

Por outro lado, o simples caráter interestadual do crime de narcotráfico, embora efetivamente atraia a incidência da majorante em questão, não basta para, por si só, ensejar o correspondente aumento de pena acima da fração mínima legal, providência que
exige fundamentação com base nas características do caso concreto
, a teor da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“O quantum estabelecido para a majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 deve ser fundamentado com as características do caso, cabendo ao magistrado sopesar as nuances do tráfico interestadual de acordo com a situação concreta
. Na espécie,
a fração de 1/3 foi estabelecida sem qualquer fundamentação, motivo pelo qual deve ser reduzida para o mínimo legal de 1/6
”.
(HC 461.100/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 09/04/2019) – Destaquei.

“2. Segundo reiterados julgados desta Corte,
a aplicação da majorante prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas, quando estabelecida acima da fração mínima, exige motivação concreta
. (Precedentes)”.
(HC 344.402/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016) – Grifei.

Com base no exposto,
reduz-se
de 1/3 (um terço) para 1/6 (um sexto)
o
quantum
de aumento derivado da majorante do
art. 40, inc. V, da Lei n.º 11.343/2006
, incidente na terceira etapa da dosimetria da pena dos três apelantes.

4.

Da postulada aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006:

Por fim, não obstante os apelantes requeiram a aplicação, em seu patamar máximo, da minorante prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006 e argumentem que o d. juízo sentenciante deixou de fundamentar a não incidência da benesse, a toda evidência,
o pleito desmerece guarida
.

Como é cediço,
a incidência da
minorante
comumente denominada de
“tráfico privilegiado”
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Isto porque, a teleologia do redutor diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

No caso concreto, depreende-se dos trechos decisórios consignados no ID 67430530 - Pág. 4 que o benefício foi negado aos 03 (três) condenados em razão do
não preenchimento, por parte de todos, do requisito pertinente à não dedicação a atividades criminosas
, circunstância aferida
não apenas com base no
modus operandi
utilizado para a perpetração do ilícito
, isto é, com
sofisticada estrutura
e
oneroso investimento logístico
para o transporte da droga, o qual contou com
comboio composto por três veículos
,
rádios comunicadores clandestinos nos automóveis
e
autonomia de combustível para o deslocamento
;
mas também com fulcro na vultosa quantidade de entorpecentes apreendida
, especificamente
177,79kg (cento e setenta e sete quilogramas, setenta e nove gramas)
de maconha
, peculiaridade esta que não havia sido utilizada em nenhuma outra fase da dosimetria.

“Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e
a quantidade de droga apreendida
, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP,
podem ser utilizadas
na definição de tal índice ou, até mesmo,
no impedimento da incidência da minorante
, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes
”.
(AgRg no HC 645.982/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

“2. No caso,
não se vislumbra ilegalidade na dosimetria da pena, tendo em vista que a Corte de origem baseou-se em fundamentação idônea, lastreada na quantidade da droga apreendida - cerca de 1kg (um quilo) de maconha -, para afastar a suscitada minorante
e fixar o regime mais gravoso. 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 651.216/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 18/05/2021, DJe 27/05/2021)

Além disso, o recorrente
GETÚLIO MACHADO
responde a
outros procedimentos criminais
no Estado de Mato Grosso do Sul,
inclusive pelo crime de tráfico de drogas
, o que corrobora o
não preenchimento dos requisitos legais do benefício
.

Refutam-se
, pois, os pleitos pela aplicação da minorante de pena.

5.

Da materialização das novas reprimendas
:

5.1.

Do réu LEANDRO MENEZES DA SILVA:

Na primeira fase da dosimetria da pena, conforme fundamentado no item 02 deste aresto,
conserva-se
o desabono conferido às
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
e o respectivo incremento operado sobre a pena-base, a qual permanece no patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Na segunda etapa da individualização da pena, não se verificam circunstâncias legais agravantes e atenuantes, tal qual consignado na r. sentença.

Na terceira fase da individualização, não ocorrem causas especiais ou gerais de diminuição da reprimenda, por outro lado, aplica-se à hipótese a causa de aumento insculpida no
art. 40, inc. V, da Lei n.º 11.343/2006
, a qual deve incidir na fração mínima de
1/6 (um sexto)
, consoante fundamentado no item 03 deste aresto, fixando-se a
SANÇÃO
FINAL
e
DEFINITIVA
do apelante LEANDRO MENEZES DA SILVA

em

07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de
729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

5.2.

Do réu EDER VILORDO DE SOUZA:

Na primeira fase da dosimetria da pena, conforme fundamentado no item 02 deste aresto,
conserva-se
o desabono conferido às
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
e o respectivo incremento operado sobre a pena-base, a qual permanece no patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Na segunda etapa da individualização da pena, não se verificam circunstâncias legais agravantes e atenuantes, tal qual consignado na r. sentença.

Na terceira fase da individualização, não ocorrem causas especiais ou gerais de diminuição da reprimenda, por outro lado, aplica-se à hipótese a causa de aumento insculpida no
art. 40, inc. V, da Lei n.º 11.343/2006
, a qual deve incidir na fração mínima de
1/6 (um sexto)
, consoante fundamentado no item 03 deste aresto, fixando-se a
SANÇÃO
FINAL
e
DEFINITIVA
do apelante EDER VILORDO DE SOUZA

em

07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de
729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

5.3.

Do réu GETÚLIO MACHADO:

Na primeira fase da dosimetria da pena, conforme fundamentado no item 02 deste aresto,
conserva-se
o desabono conferido às
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
e o respectivo incremento operado sobre a pena-base, a qual permanece no patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Na segunda etapa da individualização da pena, não se verificam circunstâncias legais agravantes e atenuantes, tal qual consignado na r. sentença.

Na terceira fase da individualização, não ocorrem causas especiais ou gerais de diminuição da reprimenda, por outro lado, aplica-se à hipótese a causa de aumento insculpida no
art. 40, inc. V, da Lei n.º 11.343/2006
, a qual deve incidir na fração mínima de
1/6 (um sexto)
, consoante fundamentado no item 03 deste aresto, fixando-se a
SANÇÃO
FINAL
e
DEFINITIVA
do apelante GETÚLIO MACHADO

em

07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de
729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

5.4.

DISPOSIÇÕES FINAIS COMUNS AOS APELANTES:

Diante dos óbices previstos
no art. 44, incisos I e III, e art. 77,
caput
e inciso II, ambos do Código Penal
, mostra-se
inviável a pretendida substituição das penas privativas de liberdade por sanções restritivas de direitos
e, ainda, a suspensão condicional da pena.

Ademais, deve ser mantido o
regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta aos 03 (três) apelantes,
ex vi
do art. 33, §3.º, do Código Penal.

Isto porque, não obstante as reprimendas tenham se quedado entre
04 (quatro) e 08 (oito) anos de reclusão, patamar que
a priori
recomendaria o regime inicial semiaberto, entendo que a existência de
circunstância judicial desfavorável
justifica a eleição do regime mais severo que prevê a quantidade de pena aplicada, especialmente considerando a intensidade do desabono conferido às
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
e a complexidade do
modus operandi
instrumentalizado para a prática delitiva.

Nesse sentido:

“2. É possível a fixação do regime inicial fechado a condenados à pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, quando presente circunstância judicial desfavorável”.
(AgRg no REsp 1907821/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021) – Negritei.

Não bastasse, tem-se ainda que,
in casu
, a expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, especificamente
177,79kg (cento e setenta e sete quilogramas, setenta e nove gramas)
de maconha
,
presta-se a justificar o regime inicial fechado para a expiação da reprimenda, a teor do entendimento firmado no e. STJ:

“1. Segundo o entendimento firmado neste Tribunal Superior
, a natureza e
a quantidade da droga apreendida
constituem elementos aptos a justificar não só o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 como
também a imposição de regime mais gravoso do que aquele previsto para o quantum da pena imposta
.
Precedentes
”.
(AgRg no HC 659.657/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 27/05/2021) – Grifei.

Conservam-se
, assim, os
regimes iniciais
eleitos na r. sentença.

Por fim, considerando que os regimes iniciais
fechados
, na hipótese, respaldam-se na
presença de
circunstância judicial desfavorável
e, além disso, na
vultosa quantidade
de entorpecentes confiscada
, entendo que resta despiciendo proceder ao desconto de pena a que alude o
art. 387, §2.º, do CPP
, com redação dada pela Lei n.º 12.736/2012, visto que
tal providência não daria azo, nesta fase processual, ao abrandamento do modo prisional eleito
, de maneira que
deve ser reservada ao Juízo da Execução Penal
, a quem incumbe realizá-la, por força do art. 66, inc. III, alínea
c,
da Lei n.º 7.210/1984 (L.E.P.).

Por apego à clareza, friso que tal determinação
não implica em
reformatio in pejus
: seja porque a própria sentença consigna que os regimes iniciais
fechados
se calcam não no
quantum
de pena, mas na quantidade de drogas; seja porque a situação dos condenados
não restou agravada nesta instância revisora
e, pelo contrário, todos os apelantes tiveram as suas reprimendas reduzidas em grau recursal.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, com esteio nos enunciados n.º 282 e n.º 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, e no verbete n.º 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, os apelantes prequestionam a matéria ora debatida.

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais referidos pelos insurgentes, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do
recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
EDER VILORDO DE SOUZA
,
LEANDRO MENEZES DA SILVA
e
GETÚLIO MACHADO
,
a fim de
REJEITAR A PRELIMINAR
de nulidade arguida pela i. defesa, e,
no mérito
̧
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
reduzir a 1/6 (um sexto)
a expressão quantitativa atribuída à
majorante de pena do art. 40, inc. V, da Lei n.º 11.343/2006
, de modo que as
reprimendas
FINAIS
e
DEFINITIVAS

dos 03 (três) apelantes ficam redimensionadas para o
idêntico patamar de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, conservando-se,
em todos os casos
, o regime inicial
fechado
para o cumprimento das sanções e o pagamento de
729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Mantêm-se
inalterada, nos demais termos, a r. sentença
proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.º 3814-16.2019.811.0020 – código 110000.

Considerando que já foram expedidas as guias de recolhimento provisório dos apelantes (ID 67429550),
oficie-se
COM URGÊNCIA

o d. Juízo da Execução Penal
, a fim de que
retifique
com presteza os cálculos de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021